Tribunal: TJDFT
Processo: 0705772-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. INOBSERVÂNCIA, EM PARTE, DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGÊNCIA DE TURISMO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA À VIAGEM INTERNACIONAL COM "PET". RISCO IMINENTE DE NÃO CONSEGUIR VIAJAR COM O ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. DESCASO. NECESSIDADE IMPERIOSA DE COMPRA DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS DIRETAMENTE NA MESMA COMPANHIA AÉREA. CONDUTA EMPRESARIAL APTA A CAUSAR DANO EXTRAPATRIMONIAL. NO ENTANTO, QUANTO À EXTENSÃO DO DANO MATERIAL, IMPOSITIVA A REDUÇÃO PARA SE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO PONTO, PARCIALMENTE PROVIDO.